Tribunal: TJPA
Processo: 0818000-59.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818000-59.2022.8.14.0040

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: SERGIO COELHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº. 0818000-59.2022.8.14.0040

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: SERGIO COELHO DA SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. USO DOMICILIAR DO MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 9.656/98 E DA RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO MERECE AGASALHO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO MERECE PROSPERAR. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. IMPROVIDOS. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
21ª Sessão ordinária em plenário virtual
da 1ª Turma de Direito Privado ocorrida em 24/6/2024.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº. 0818000-59.2022.8.14.0040

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: SERGIO COELHO DA SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, em face da decisão monocrática de ID nº 17833650 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante, apenas para julgar improcedente o pedido de condenação da parte ré, ora agravante, ao ressarcimento das despesas realizadas pelo autor, ora agravado, com consultas em médicos particulares, mantendo integralmente a sentença guerreada em todos os demais termos.

Em suas razões (ID n.º 18191505), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma, a ausência de obrigatoriedade do plano de saúde em custear o tratamento através de infusão de “CETAMINA EV”, em regime ambulatorial, indicado para tratamento de depressão, já que o medicamento em comento não havia sido requisitado em regime de internação hospitalar, nem se tratava de medicamento relacionado à quimioterapia, bem como em virtude de o contrato da parte autora, ora agravada, não prever qualquer tipo de assistência farmacêutica, bem como em virtude de não estar previsto no rol taxativo da ANS.

Acrescenta que o uso do medicamento, além de ser excluído da cobertura por se tratar de medicamente ambulatorial não quimioterápico, bem como, requerido fora de internação hospitalar, trata-se de protocolo off label, que seriam aqueles em que se utilizam materiais ou fármacos fora das indicações em bula ou protocolos, com e prescrição são de responsabilidade do médico.

Pontua, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, ante a ausência de prática de ato ilícito e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da indenização arbitrada pelo Juízo de 1º Grau.

No mais, reproduz os argumentos já rebatidos na decisão atacada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº. 18677455.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., em face da decisão monocrática de ID nº 17833650 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante, apenas para julgar improcedente o pedido de condenação da parte ré, ora agravante, ao ressarcimento das despesas realizadas pelo autor, ora agravado, com consultas em médicos particulares, mantendo integralmente a sentença guerreada em todos os demais termos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, com relação ao argumento da inexistência de obrigatoriedade de cobertura do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“(...)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, no qual também havia prescrição da medicação CETAMINA a paciente portador de depressão, firmou entendimento no sentido de que o é considerada abusiva a negativa de cobertura do tratamento consistente no uso off label de medicamento que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário: Vejamos o julgado supramencionado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2226155 - SP (2022/0298468-4) DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a) ausência de negativa de prestação jurisdicional e (b) aplicação da Súmula n. 83/STJ (e-STJ fls. 312/314). O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (e-STJ fl. 272):Tal entendimento decorre do fato de o direito à saúde ter sido elevado pela Constituição da República de 1988 à categoria de direito fundamental, de grande relevância social, razão pela qual o serviço da saúde é prestado pelo Poder Público, todavia, o Estado não consegue por si só atender toda a demanda que o envolve, razão pela qual a Carta Magna, em seu artigo 199, autorizou que, complementarmente e suplementarmente, tais serviços fossem prestados pela iniciativa privada.

PLANO DE SAÚDE - Cominatória - Cobertura para tratamento com o fármaco Cetamina - Negativa fundada no seu caráter off label que não se sustenta diante de expressa prescrição médica - Súmulas nºs 95 e 102 da Corte - Cobertura obrigatória - Dilação probatória desnecessária e inútil - Cerceamento de defesa e violação ao devido processo lega não verificados - Nulidade inexistente - Deferimento de cobertura integral para prestadores não conveniados no caso de o tratamento não estar disponível por meio de seus conveniados - Hipótese que não se amolda ao reembolso contratual por livre escolha da beneficiária - Apelo desprovido. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 279/281 ). Nas razões do especial (e-STJ fls. 284/295), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF/1988, a parte recorrente alegou violação: (i) do art. 1.022 do CPC/2015, afirmando haver negativa de prestação jurisdicional, (ii) dos arts. 369 e 370 do CPC/2015, argumentando existir cerceamento de defesa, ante porque o julgamento antecipado da lide a teria impedido de produzir as provas requeridas, e (ii) do art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998, afirmando ser legítima a limitação da cobertura de procedimento terapêutico (fornecimento de medicamento off label) não previsto no rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que teria natureza taxativa. Contrarrazões às fls. 302/311 (e-STJ). No agravo (e-STJ fls. 317/324), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial. Não foi apresentada contraminuta (e-STJ fl. 326). É o relatório. Decido. Não assiste razão à recorrente quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal a quo decidiu a matéria controvertida, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. Ressalte-se que o fato de o julgamento ser contrário aos interesses da recorrente não configura nenhum dos vícios do art. 458 do CPC/1973 (atual art. 489 do CPC/2015), tampouco é o caso de cabimento dos aclaratórios. O Tribunal a quo afastou o alegado cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, tendo em vista que (e-STJ fl. 273):
Concomitantemente, o fato de o medicamento necessitado pela autora ter sido considerado como de uso off label para o específico tratamento de sua moléstia demonstra-se irrelevante, não servindo de supedâneo à negativa de cobertura, vez que dispõe a Súmula nº 102 da Corte que "Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS". Tais entendimentos, como bem se vê, amoldamse perfeitamente ao caso em tela, em que restou comprovada a indicação médica do fármaco, destinado ao tratamento da depressão da autora. Apenas isso já é suficiente para o deferimento do custeio postulado na inicial, sendo desnecessária e inútil a dilação probatória requerida, pelo que estava autorizado o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal ou ampla defesa
. Dissentir das conclusões do acórdão impugnado para acolher a tese de insuficiência probatória, conforme sustentado pela recorrente na insurgência recursal, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior,
"considera-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento consistente no uso off label de medicamento que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário"
(AgInt no REsp n. 2.016.867/CE, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de medicamento para tratamento de câncer. 2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. 5. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 6. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a 2ª Seção do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do tratamento para a depressão, conforme a prescrição médica, sendo irrelevante o uso off label do medicamento, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior (e-STJ fls. 272/273). Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (AREsp n. 2.226.155, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 04/04/2023.)

(...)

Desse modo, ao prestarem tais serviços, as operadoras de planos de saúde, assumem todas as obrigações inerentes às garantias necessárias para resguardar a saúde e a vida dos seus usuários.

(...)”

Nessas circunstâncias, resta
evidenciada a
probabilidade do direito do autor, de modo que, havendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, se revela abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde.

Isso porque, não incumbe a operadora definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso.

Outrossim, quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

Corroborando ao entendimento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES -
MEDICAMENTO ORAL - INDICAÇÃO MÉDICA E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - NÃO CABIMENTO - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - CLÁUSULA ABUSIVA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Conforme a jurisprudência, é abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000211016738001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR (CLEXANE).
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA A GARANTIA DA SAÚDE E VIDA DO SEGURADO, AINDA QUE DE USO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. PERIGO DE DANO EXISTENTE. PARTE AUTORA QUE POSSUI HISTÓRICO DE TRÊS ABORTOS DE REPETIÇÃO DE GESTAÇÕES ANTERIORES. RISCO A SAÚDE DA GESTANTE E DE INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA, ADEMAIS DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00533871120208160000 Santa Fé 0053387-11.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 19/07/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - TRATAMENTO DOMICILIAR - "HOME CARE" - DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR -
INDICAÇÃO MÉDICA E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - NÃO CABIMENTO - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - CLÁUSULA ABUSIVA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O tratamento domiciliar, ou "home care", constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo, por isso, ser negada sua cobertura pela operadora do plano de saúde. Assim, estando presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida de urgência.
3. Conforme a jurisprudência, é abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.
4. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000204624662001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 31/08/2020). (Grifei).

Importante destacar que as expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento
domiciliar
prescrito para o paciente, ora recorrido.

Desse modo, entendo não ser possível o fornecedor, esquivar-se de assumir o seu risco profissional, qual seja, realizar adequada e eficientemente o objeto do próprio contrato, isto é, cobrir os procedimentos médicos necessários à saúde de seus associados.

Ora, tal entendimento, contrariamente ao alegado pela agravante, encontra-se em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos similares, conforme precedentes juntados na decisão guerreada.

Em verdade, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a
cobertura do tratamento à parte agravada, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

Vale ressaltar que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

Diante disso, tenho que não assiste razão à parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 25/06/2024